Tribunal: TJMT
Processo: 1002124-49.2024.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002124-49.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NELSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 470.835.907-10 (APELANTE), IZAMARA FERREIRA ANDRADE - CPF: 723.493.441-34 (ADVOGADO), NAYANE ASSUNCAO FRANCO registrado(a) civilmente como NAYANE ASSUNCAO FRANCO - CPF: 065.088.756-55 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. CONHECIMENTO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por beneficiário previdenciário contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado com instituição financeira, sob alegação de vício de vontade e desconhecimento da real natureza do negócio jurídico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, diante da alegação de que o consumidor teria imaginado tratar-se de empréstimo consignado tradicional, e se há elementos que autorizem a anulação do contrato firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a contratação válida do cartão de crédito consignado, com cláusulas claras e expressas, não se verificando vício capaz de comprometer o consentimento prestado.

4. A existência de pagamentos contínuos e utilização dos serviços, ao longo de sete anos, inclusive com pagamento de saldo residual recente, evidencia ciência e aceitação das condições contratuais.

5. A inércia do consumidor, que somente buscou o Judiciário anos após a celebração do contrato, configura venire contra factum proprium, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade.

6. Não se comprovou tentativa válida de cancelamento contratual nem existência de negativa da instituição financeira nesse sentido, limitando-se o autor a apresentar reclamação genérica ao Procon.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Não há vício de consentimento quando demonstrada a ciência do consumidor acerca da natureza do contrato de cartão de crédito consignado e a efetiva utilização do serviço ao longo de anos. 2. A ausência de manifestação tempestiva e a aceitação reiterada das condições contratuais impedem a anulação do negócio jurídico.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002124-49.2024.8.11.0087

APELANTE: NELSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO:

BANCO BMG AS

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
NELSON FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, somente para que
que o banco promova o cancelamento do contrato objeto dos autos
– Custas pelo autor, ante sucumbência mínima.

Alega o autor, ora apelante, que foi vítima de fraude contratual ao celebrar contrato que acreditava ser de empréstimo consignado tradicional, mas que se revelou contrato de cartão de crédito consignado com desconto automático via Reserva de Margem Consignável (RMC) sobre seu benefício previdenciário.

Sustenta não ter sido devidamente esclarecido quanto à natureza do contrato e que jamais utilizou os serviços contratados, apontando ausência de consentimento válido.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, afastando a existência de vício de vontade, reconhecendo a efetiva contratação do cartão de crédito e a ciência do autor quanto à sua natureza, inclusive por meio de reiterados pagamentos e aquiescência ao longo dos anos. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.

Inconformado, apela o autor reiterando suas alegações iniciais e requerendo a anulação do contrato, com restituição dos valores e indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando a validade do contrato e a ciência do contratante, com requerimento de majoração dos honorários recursais – Id. 285655376.

Ausente o preparo eis que hipossuficiente – Id. 286009379.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia centra-se na validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, especialmente quanto à existência de vício de consentimento no momento da celebração.

Melhor sorte, entendo por manter o decidido.

Isso porque, analisando os autos, observa-se que há prova documental idônea do contrato firmado (evento Id. 166056285), bem como diversas TEDS, com menção expressa à modalidade de cartão de crédito consignado, à incidência de encargos e à sistemática de desconto via RMC.

Não se verifica qualquer vício capaz de macular o negócio jurídico, tampouco ilicitude nas condutas do banco. A sentença é clara e bem fundamentada ao reconhecer que o apelante utilizou o cartão de crédito e anuiu com as condições contratuais, sendo plenamente informado.

Ademais, o autor, somente ajuizou a presente demanda em 2024,
sete anos após a contratação, inclusive de pagamento dos boletos
, o que revela não só ausência de surpresa quanto ao funcionamento do contrato, mas também conformação tácita com suas condições. Eventual insurgência somente após longos anos de descontos reiterados e aceitação dos boletos, inclusive com pagamento de saldo residual em 2023 (ID 162667146), depõe contra a tese de vício de vontade, caracterizando verdadeiro
venire contra factum proprium.

Colaciono o contrato com informações claras sobre “cartão de crédito consignado”
:

Nesse sentido este Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa.

Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–
VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...).
(N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

Verberar ainda
a alegação genérica de vulnerabilidade em razão da idade não é suficiente, por si só, para desconstituir um contrato celebrado livremente e com múltiplos indícios de ciência e concordância ao longo dos anos.

Ao arremate, sobre possível dano conquanto ao não cancelamento do empréstimo requerido pelo autor, em detida análise dos autos, frisa-se que não há elementos de prova de tal pedido, somente uma reclamação ao Procon Municipal, a meu sentir, sendo deveras frágil.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, a rigor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba sucumbência de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a exigibilidade suspensa por força da gratuidade deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025